Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. RESCISÃO DO CONTRATO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária.
2. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, o juízo deve dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros.
3. Consoante o entendimento do c. STJ, na ação de busca e apreensão o termo inicial do prazo para a resposta é a data da juntada do mandado de busca e apreensão aos autos, devidamente cumprido, e não da data de execução da liminar.
5. A rescisão do contrato com garantia de alienação fiduciária é consequência lógica da busca e apreensão do veículo e da consolidação da posse plena do veículo em favor do credor fiduciário.
6. De acordo com uma interpretação sistemática das normas sobre alienação fiduciária, a rescisão do contrato não eximirá o devedor da obrigação de pagar eventual saldo remanescente após a venda do veículo.
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.